Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1030, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. SERVIÇOS DE SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.033 - STF). HOSPITAL PRIVADO. CRITÉRIOS PARA RESSARCIMENTO. CUSTEIO LIMITADO À TABELA DO SUS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033), submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."
2. Readequação do Acórdão no 1333998, para determinar que o ressarcimento das despesas médico-hospitalares utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde a indenização com base na Tabela do SUS.
3. Apelação provida.